Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF em ação de rescisão contratual c/c indenização, proposta em desfavor de EDUARDO RAMOS PAIXÃO, réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 100112547 – autos originais): "(...). Considerando a grande controvérsia quanto aos fatos, entendo que não restou comprovada a probabilidade do direito, motivo pelo qual entendo que a determinação de desocupação deve aguardar o deslinde da controvérsia, revendo a determinação de ID 9712356 uma vez que ausente o requisito para o deferimento da tutela de urgência. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Int". A autora/agravante interpôs o presente recurso em face de decisão, proferida pelo Juízo a quo, a qual retirou os efeitos de Tutela de Urgência a ela concedida no início da tramitação processual. Na origem, alegou a requerente/agravante ter entabulado contrato de gestão com o requerido/agravado em novembro de 2019. Por meio do referido instrumento contratual, o agravado teria se obrigado a administrar quiosque montado pela requerente em área pública, mediante permissão de uso concedida pelo Poder Estatal. Teria se obrigado, também, a efetuar repasses mensais à autora/agravante, em razão contraprestação pelo uso das instalações. Informou a recorrente que o contrato, cujo objeto diz respeito a bem público, foi firmado com base na disposição do art. 40 da Lei Distrital n. 4.257/2008, a qual estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos (quiosques e traillers). Destacou, também, que o requerido/agravado mantém-se inadimplente em relação às obrigações contratuais, em especial quanto aos repasses convencionados. Assim, no 1o grau de jurisdição, formulou pedido de Tutela de Urgência, no sentido de pleitear a imediata desocupação do quiosque pelo requerido/agravado. O referido pedido liminar foi deferido originalmente. Contudo, posteriormente, o Juízo a quo acolheu pedido de reconsideração formulado pelo réu/agravado, fundado em demonstrações de inadimplementos obrigacionais da agravante, de modo a reformar a decisão liminar inicial. Contra o pronunciamento judicial que apreciara o pedido de reconsideração formulado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que fosse determinada a imediata desocupação do quiosque indicado nos autos originais pelo requerido. O pedido liminar na esfera recursal foi indeferido por esta relatoria (ID Num. 29297906). Contra a referida decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno (ID Num. 29483788). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo réu/agravado (ID Num. 29902172). Sobreveio decisão de ID Num. 29988242, por meio da qual fora o recurso de agravo de instrumento julgado prejudicado, em face de prolatação de sentença nos autos de origem. A agravante opôs embargos de declaração em face da supracitada decisão monocrática, sob o fundamento de que inexiste sentença nos referidos autos originais (ID Num. 30221699). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos originais (n. 0723537-77.2021.8.07.0001), verifica-se que, de fato, até o presente momento processual, não fora prolatada a sentença capaz de colocar fim à fase cognitiva do procedimento comum (art. 203, § 1o, Código de Processo Civil), circunstância a qual evidencia a inexatidão material da decisão de ID Num. 29988242. Nas palavras do ilustre processualista Elpídio Donizetti, “por inexatidão material entende-se o erro, perceptível sem maior exame”, ou seja, aquele equívoco claro e expresso no pronunciamento judicial (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 20a ed. São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 582). Nesse contexto, compete ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento dos vícios constatados, conforme posiciona o art. 139, inciso IX, do Código de Processo Civil. Tal saneamento pode ser promovido, inclusive, de ofício, como autoriza o art. 494, inciso I, do mesmo Diploma Processual vigente; e como já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VEDAÇÃO. DEVER DE OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimentos exarados desta Corte de Justiça, ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. (...). 3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. Decisão de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento mantida. (Acórdão 1362180, 07077146620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA 73 E PROVIMENTO 09, AMBOS DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante autoriza o art. 494, I, do CPC, é possível a correção de inexatidão material de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição. (...). 5. Apelação conhecida e não provida. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão 1329938, 00277444420138070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS AOS MOVIMENTOS PROCESSUAIS. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVIDA. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2 - Configurado erro material na publicação de acórdão, cujas razões do voto condutor estão dissociadas do movimento processual natural, é impositiva a republicação do acórdão embargado para correção do aludido erro material. (Acórdão 1259844, 07373680320188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a mencionada inexatidão material relativa à decisão de ID Num. 29988242, cujo teor se mostra dissociado da realidade dos autos de origem, cabem a revogação, de ofício, do referido pronunciamento judicial e a consequente anulação de todos os atos processuais praticados após a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID Num. 29902172) apresentadas pelo réu/agravado, conforme orienta o art. 283 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Posto isso, REVOGO, de ofício, a decisão de ID Num. 29988242 e declaro nulos todos os atos praticados do momento após a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID Num. 29902172) até aqui. Ato contínuo, em face da supracitada correção de ofício, verifica-se a perda de objeto dos embargos de declaração opostos pela agravante (ID Num. 30221699), razão pela qual, embora tempestivos, JULGO-OS PREJUDICADOS, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o d. Juízo a quo acerca da correção promovida por esta relatoria. Prossigo. No presente agravo de instrumento interposto, requer a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a imediata desocupação, pelo réu/agravado, do quiosque objeto de Termo de Permissão de Uso antes concedido pelo Poder Público à autora/recorrente. Ocorre que, conforme noticiado nos autos originais, o Termo de Permissão de Uso antes concedido à recorrente fora anulado pela Administração Pública em 15/10/2021, como faz prova a publicação em Diário Oficial distrital juntada àquele feito (ID Num. 109472446 – autos de origem). Nos termos da Lei Distrital n. 4.257/2008, a qual dispõe acerca de critérios de utilização de áreas públicas distritais por mobiliários urbanos, a utilização de área pública por quiosques e trailers deve ser precedida de licitação instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso (art. 10, caput). É este ato administrativo que exterioriza a autorização dada pelo ente estatal para que o beneficiário se utilize de área pública a ele não pertencente. Nesse contexto, tendo em vista que a parte recorrente busca a obtenção de ordem judicial que determine a desocupação da área pública objeto do termo de permissão de uso anulado, concedo o prazo comum de 5 (cinco) dias às partes (agravante e agravado) para que se manifestem acerca do mencionado fato superveniente, devendo a autora/agravante, em especial, manifestar-se acerca de seu interesse recursal, ao passo que, não ostentando mais a autorização pública descrita, caberia ao Distrito Federal providenciar a desocupação de área a ele pertencente. Cumpra-se nos termos do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2022 15:30:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora